Tribunal: TJSP
Processo: 3005045-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para fornecimento do medicamento Nivolumabe. Tutela de urgência deferida na origem. Recurso da Fazenda. Notícia de falecimento da parte agravada. Perda superveniente do objeto da ação. Direito personalíssimo e intransferível. Carência superveniente de interesse recursal. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para fornecimento do medicamento Nivolumabe. Tutela de urgência deferida na origem. Recurso da Fazenda. Notícia de falecimento da parte agravada. Perda superveniente do objeto da ação. Direito personalíssimo e intransferível. Carência superveniente de interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.